Tribunal: TJMT
Processo: 1029334-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029334-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVANTE), ADAO DA SILVA ELIAS - CPF: 456.873.822-91 (AGRAVADO), ADEILDO ORMINDA DA SILVA - CPF: 190.612.342-04 (AGRAVADO), CARLOS ANTUNES DA CRUZ - CPF: 867.463.241-68 (AGRAVADO), CELIO SCHNEIDER - CPF: 334.153.231-53 (AGRAVADO), FLAVIA CRISTINA ZAN UBERTI - CPF: 815.739.872-04 (AGRAVADO), GEDEON COELHO DA SILVA - CPF: 004.687.561-16 (AGRAVADO), KEFAS ORIPES DA COSTA - CPF: 534.935.401-91 (AGRAVADO), PEDRO ARAUJO SUBRINHO - CPF: 559.792.032-49 (AGRAVADO), RAIMUNDO NONATO DA CRUZ - CPF: 457.028.372-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR MOTOTAXISTAS. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DESOCUPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aripuanã contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Notificação nº 014/2024, emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, a qual determinava a desocupação de espaço público ocupado por mototaxistas na Avenida 2 de Dezembro. O agravante sustenta a irregularidade da ocupação e a necessidade de preservação da legalidade e do interesse público. Os agravados, por sua vez, alegam exercício pacífico da atividade há mais de 12 anos, com respaldo em alvará vigente, e apontam ausência de contraditório e motivação política na medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de alvará municipal válido para o exercício da atividade em 2024 confere boa-fé objetiva e legítima expectativa aos agravados quanto à permanência no local; (
ii
) estabelecer se a remoção forçada sem procedimento administrativo formal configura violação aos princípios do contraditório e da proporcionalidade; e (
iii
) determinar se o Município demonstrou perigo de dano irreversível que justificasse a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida com base na probabilidade do direito e no risco de dano, não se exigindo certeza, mas elementos suficientes que indiquem plausibilidade e urgência da medida.

4. A ocupação pelos mototaxistas ocorre há mais de 12 anos, com conhecimento da Administração e amparo em alvará de funcionamento para o exercício da atividade em 2024, o que demonstra boa-fé e expectativa legítima de manutenção temporária no local.

5. A ausência de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, invalida a notificação de desocupação imediata, revelando atuação desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da administração pública.

Não há provas concretas ou laudos técnicos apresentados pelo Município que comprovem risco à segurança viária ou à ordem pública, tampouco demonstração de perigo de dano irreversível à coletividade.

6. Os agravados demonstraram tentativas administrativas de regularização e atuação de boa-fé, não configurando esbulho ou ocupação clandestina, mas exercício profissional com relevante função social, amparada em legítima expectativa originada pelo alvará de funcionamento.

7. A atividade exercida possui caráter alimentar, de modo que a desocupação imediata e forçada causaria
dano
irreversível à subsistência dos agravados, conforme precedentes do TJMT que reconhecem a proteção da dignidade da pessoa humana em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de alvará municipal vigente confere aos ocupantes de bem público a legítima expectativa de permanência provisória no local, mesmo diante da ausência de licitação formal.

2. A desocupação de espaço público utilizado há longa data não pode ocorrer sem prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

3. A ausência de demonstração concreta de risco de dano irreversível ao interesse público impede a revogação da tutela provisória deferida em favor de atividade de caráter alimentar.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1011449-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2024, DJE 21.03.2024; TJMT, AI nº 1026268-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024, DJE 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por ADÃO DA SILVA ELIAS e outros, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Notificação nº 014/2024, expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, a qual determinava a desocupação de espaço público ocupado pelos agravados na Avenida 2 de Dezembro.

Sustenta o agravante que a ocupação é irregular, configurando esbulho de bem público, uma vez que os mototaxistas não possuem autorização formal, contrato ou licitação que legitime o uso do canteiro central da via pública, além de comprometerem a segurança e o ordenamento urbano.

Aduz, ainda, afronta ao princípio da legalidade e a necessidade de resguardar o interesse público na correta destinação dos bens públicos de uso comum, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a impossibilidade de aquisição de direitos possessórios sobre bens públicos.

Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da medida liminar concedida em primeiro grau.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), especialmente diante do tempo de ocupação do local pelos agravados (mais de 12 anos) e da existência de alvará municipal vigente (Id. 247723677).

Os agravados apresentaram contraminuta, defendendo a manutenção da decisão combatida. Sustentam que não há esbulho, tampouco má-fé, uma vez que a ocupação remonta à gestão anterior, com conhecimento da municipalidade. Alegam que há evidente motivação política na tentativa de remoção forçada e destacam a ausência de diálogo da atual gestão, apesar das diversas tentativas administrativas protocoladas. Ressaltam, ainda, a relevância social do serviço prestado pelos mototaxistas (Id. 254084195).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 262983285).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aripuanã contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que deferiu tutela de urgência em favor dos agravados, suspendendo os efeitos da Notificação nº 014/2024, a qual determinava a desocupação imediata do espaço público ocupado por mototaxistas na Avenida 2 de Dezembro.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se às seguintes questões essenciais: (i) se a existência de alvará municipal válido para o exercício da atividade em 2024 gera legítima expectativa e boa-fé objetiva aos agravados, justificando a manutenção provisória no local; (
ii
) se a remoção ou desocupação forçada do espaço público, sem prévio procedimento administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa, configura atuação desproporcional e arbitrária por parte do Poder Público; e (
iii
) se o Município comprovou adequadamente a existência de perigo de dano irreversível que justificasse a revogação imediata da tutela provisória concedida em primeira instância.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao analisar a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo realiza uma análise inicial, provisória, baseada em dois pressupostos fundamentais: a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Esses requisitos não exigem
certeza absoluta
, mas sim elementos suficientes que convençam da plausibilidade e urgência da situação apresentada.

No caso em questão, verifica-se que ambos os requisitos foram analisados corretamente pelo Juízo de primeiro grau.

Os agravados demonstraram claramente nos autos que exercem a atividade de mototaxistas no local questionado há mais de 12 anos, desde 2012. Essa ocupação longa e pacífica ocorreu com conhecimento e tolerância expressa da própria Administração Pública, materializada pelo alvará de funcionamento válido para o ano de 2024. Este documento, emitido pela própria Municipalidade agravante,
não pode ser tratado com
o ato meramente administrativo sem eficácia material
; pelo contrário, constitui fator relevante para justificar a permanência provisória dos agravados no local até que a questão seja definitivamente esclarecida após regular instrução processual.

É preciso enfatizar que o agravante, Município de Aripuanã, questiona exclusivamente a legalidade formal da ocupação de espaço público pelos mototaxistas, sustentando que tal uso seria indevido por ausência de procedimento licitatório ou outro instrumento formal que autorizasse explicitamente tal ocupação.

Reconhece-se, sem dúvidas, a importância do princípio da legalidade e a natureza indisponível dos bens públicos, que visam ao interesse coletivo. Entretanto, a situação em tela não se configura como simples ocupação irregular de bem público, desprovida de qualquer respaldo documental ou fático. Pelo contrário, a existência de um alvará municipal de funcionamento para o exercício da atividade confere um aspecto essencial de boa-fé e confiança legítima por parte dos trabalhadores.

Ademais, a notificação administrativa expedida pelo Município para remoção imediata dos agravados, sem prévia possibilidade de defesa ou contraditório administrativo adequado, revelou-se uma medida desproporcional e arbitrária, especialmente em vista da longa permanência e da natureza alimentar da atividade desenvolvida pelos mototaxistas. É preciso destacar que a medida não considerou nenhum tipo de mitigação ou alternativa para a realocação imediata desses trabalhadores, situação que agrava a desproporcionalidade da atuação administrativa.

Importante salientar também que a alegação do Município sobre um suposto risco à segurança viária e à ordem pública não encontra respaldo objetivo nos autos. Em momento algum, foram apresentadas provas técnicas concretas, laudos ou estudos específicos que comprovassem efetivamente tais riscos. Assim, tais argumentos genéricos e desacompanhados de provas concretas não são suficientes para justificar a imediata remoção dos agravados do local em que desempenham regularmente suas atividades há tantos anos.

Além disso, ressalta-se que os agravados demonstraram que não estão agindo com intuito de esbulho ou enriquecimento ilícito sobre o bem público. Pelo contrário,
c
omprovaram
diversas tentativas de diálogo e regularização junto à Administração Pública local
, protocolando requerimentos administrativos em busca de uma solução pacífica e conciliadora, todos esses esforços ignorados pela atual gestão municipal.

Por fim, cabe acrescentar que o Município agravante não demonstrou, conforme exige expressamente o § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. Esse dispositivo legal estabelece que a tutela provisória não pode ser concedida caso seus efeitos sejam irreversíveis.
No entanto, no caso concreto, observa-se que os efeitos da tutela são reversíveis
. Não há qualquer evidência de prejuízo irreparável para o Município decorrente da manutenção provisória dos mototaxistas no local, especialmente considerando a possibilidade concreta de reversão ou adequação futura da situação fática, após completa e regular instrução probatória.

Ao contrário, eventual revogação imediata da tutela provisória deferida em primeiro grau acarretaria consequências irreversíveis e altamente prejudiciais aos agravados, pois os privaria abruptamente do exercício de sua atividade profissional, comprometendo diretamente seu sustento e o de suas famílias, além de causar impactos negativos significativos à própria comunidade local que se beneficia dos serviços por eles prestados.

Aliás, nos moldes da Jurisprudência consolidada do TJMT, em casos semelhantes, o receio de dano irreparável ou a ineficácia da medida e a irreversibilidade da decisão militam claramente em favor dos agravados, pois se trata de atividade profissional que possui natureza eminentemente alimentar. A súbita e desarrazoada interrupção das atividades dos agravados representaria risco evidente à subsistência pessoal e familiar dos trabalhadores, tal como já reconhecido por esta Corte em precedentes semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PRETENSÃO PARA QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REVISAR E SUSPENDER O BENEFÍCIO DOS AGRAVADOS - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento, a questão se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa que, no caso, diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1994, bem como à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 2. O receio de dano irreparável ou ineficácia da medida, no caso sub judice, milita em favor dos agravados, professores aposentados, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria patente perigo de irreversibilidade da medida. (N.U 1011449-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – RISCO DE DANO GRAVE INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Diante da via estreita do agravo de instrumento, incabível a discussão a respeito da legalidade do Adicional de Final de Carreira, bem como quanto à incidência do prazo decadencial, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional e consequente supressão de instâncias. 2. Por se tratar de aposentadoria, verba de caráter alimentar, concedida à pessoa idosa, o receio de dano grave ou de difícil reparação milita em favor da servidora, sendo inegável que a repentina redução ou supressão de seus proventos implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida. 3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito. (N.U 1026268-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

Portanto, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear toda atuação administrativa e judicial, não há qualquer fundamento robusto e suficiente para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de origem.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025